Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-92.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802536-92.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSNALDO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0802536-92.2023.8.14.0061

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: OSNALDO ALVES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RESSARCIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes e determinou o reembolso de 50% das custas processuais à parte apelada, Osnaldo Alves Ferreira, por esta tê-las adiantado no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, ao condenar o Estado ao reembolso de custas sem pedido da parte apelada e estabelecer se a Fazenda Pública pode ser compelida a ressarcir custas processuais, mesmo sendo isenta de seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

4.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a decisão baseou-se na sucumbência recíproca para fundamentar a obrigação de reembolso das despesas processuais.

5.

A condenação ao reembolso não viola o princípio da
non reformatio in pejus
, pois não se trata de inovação arbitrária, mas de consequência jurídica objetiva da sucumbência reconhecida.

6.

A isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e art. 39 da Lei nº 6.830/1980) não a exime do dever de ressarcir despesas efetivamente adiantadas pela parte adversa, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do TJPA.

7.

As despesas processuais constituem matéria de ordem pública, podendo ser reconhecidas de ofício, conforme precedentes da Corte citados no voto da relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 145, I; Lei nº 6.830/1980, art. 39, parágrafo único; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0179348-25.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024;
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802982-84.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.05.2023;
TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0051767-61.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 04/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
, em face do Acórdão de Num. 27289767, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes. Outrossim, como decorrência lógica da sucumbência recíproca reconhecida, condenei o Estado do Pará a reembolsar à parte apelada o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas processuais por esta adiantadas, conforme exposto na fundamentação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente aduz que a condenação do reembolso das custas agravou a situação do embargante, em flagrante violação ao
Princípio Non Reformatio in Pejus
, previsto nos Arts. 141 e 1.013 do CPC e na Súmula nº 45 do STJ

Ressalta, por fim, que o Embargante é isento do pagamento de custas processuais, conforme Art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 28288130).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

As despesas processuais constituem matéria de ordem pública, podendo, portanto, ser reconhecidas de ofício pelo magistrado em qualquer instância jurisdicional. Cumpre destacar que a condenação ao reembolso parcial das custas não configura inovação arbitrária por parte do Tribunal, mas decorre, de forma direta e objetiva, da constatação da sucumbência recíproca verificada nos autos.

Consoante se extrai de forma inequívoca do Acórdão ora impugnado, foi expressamente consignado que, embora o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 estabeleça que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, tal prerrogativa não a exime do dever de ressarcir os valores efetivamente desembolsados pela parte adversa no curso da demanda, quando vencida. Nesse contexto, não se cuida propriamente de condenação ao pagamento de custas, mas, sim, de obrigação de ressarcimento das despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

Ademais, conforme expressamente consignado no aresto recorrido, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de que, sendo a Fazenda Pública vencida, impõe-se o dever de reembolso das despesas processuais adiantadas pela parte contrária:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL FORMULADA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01793482520168140301 19451123, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.

2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo 39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.

3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”

2.Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.

3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4.

4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802982-84.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 ) (grifei)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE ICMS. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO JUNTADO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.PEDIDO GENÉRICO PARA IMPEDIR NOVAS FISCALIZAÇÕES. CONHECIDO E IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDANTAL DO ART. 40, I, DA LEI Nº 8.328/96. AFASTADA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 145, I, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DE RESSARCIR AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

1- Caso em que o juízo a quo tão somente concedeu a segurança, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida constante do Termo de Apreensão juntado a inicial. A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Inteligência da Súmula nº 323 do STF.

2- Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas.

3 - Afastada a alegação de inconstitucionalidade incidental do art. 40, I, da Lei 328/2015. Competência Tributária Estadual.

4 - Despesas processuais. Reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Deve da Fazenda Pública de ressarcir a parte vencedora das despesas processuais adiantadas, ante a sucumbência recíproca. Sendo devido o reembolso do pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das despesas processuais pelo Estado do Pará à impetrante.

5 Remessa Necessária e Apelação cível desprovida. Reforma da Sentença para fins de condenar o Estado do Pará ao reembolso em parte das despesas processuais adiantadas pela impetrante, ante a sucumbência recíproca.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0051767-61.2015.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 ) (grifei)

Portanto, o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada todos os fundamentos e elementos constantes dos autos, permanecendo íntegro e em consonância com a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de justiça, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2025